Tribunal: TJBA
Processo: 8077004-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077004-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: J. P. A. C. S. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. TRATAMENTO DE MENOR COM TEA E TDAH. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a manutenção do plano de saúde coletivo, diante de rescisão unilateral pela operadora, em desfavor de menor impúbere em tratamento contínuo para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão, sem notificação inequívoca aos representantes legais do beneficiário; e (
ii
) a continuidade do tratamento justifica a aplicação do Tema 1.082/STJ para impedir o cancelamento do plano.

III. Razões de decidir

3. Ausência de prova do recebimento da notificação de cancelamento contratual, em descumprimento ao previsto nas Resoluções ANS nº 509/2022 e nº 557/2022.

4. A interrupção abrupta de tratamento multidisciplinar de criança com TEA compromete sua integridade física e psicológica, justificando a incidência do Tema 1.082/STJ.

5. Precedentes dos Tribunais estaduais e do STJ reforçam a vedação da rescisão contratual em contexto de tratamento essencial à funcionalidade do beneficiário.

6. Há plausibilidade do direito e risco de dano irreversível, justificando a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. É inválida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por ausência de notificação regular ao representante legal do beneficiário menor. 2. A continuidade de tratamento multidisciplinar essencial justifica a incidência do Tema 1.082/STJ, vedando o cancelamento contratual.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 13,
p.u
.; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; TJDFT, AI 0723871-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 04.09.2024; TJMT, AI 1013844-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.
8077004-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como a
gravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
a
gravado
s

J. P. A. C. S. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, para
manter a
decisão
a quo
,
nos termos do voto vencedor
.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator Designado

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2